Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0704848-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA PACIENTE: MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 27.855, em favor de MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES. Narra o impetrante que o paciente foi preso em 5/2/2021, pela autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas-CORD/PCDF, por força de mandado de prisão temporária nos autos n. 0002285-30.201.8.07.0001. Sustenta que requereu habilitação nos autos no mesmo dia 5/2/2021, porém seu pedido não foi analisado, motivo pelo qual não teve acesso ao processo. Esclarece que em 11/2/2021, despachou com a autoridade coatora por meio de atendimento virtual, porém ainda não foi autorizado a acessar o feito. Argumenta que é direito do preso ter conhecimento dos motivos da prisão, o qual está sendo violado pela autoridade coatora, o que pode inclusive configurar o crime tipificado no artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Destaca, por fim, que o paciente é pessoa de comportamento ilibado, possui atividade lícita e residência fixa, condições que indicam a desnecessidade da prisão. Diante dos argumentos expostos, requer a concessão de medida liminar, pela qual seja assegurado ao paciente o direito à liberdade, até o julgamento do mérito do writ. Pede, ainda em liminar, que seja dado ao conhecimento do paciente o motivo de sua prisão. Em alternativo, pede que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pelo direito de aguardar as investigações em liberdade. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 123, de 25 de janeiro de 2021, compete ao Desembargador plantonista apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” O § 1o do mesmo artigo acima indicado reza que “[n]o plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Não se ignora que a prisão que a prisão é medida excepcional, que somente terá lugar quando presentes os requisitos necessários. Ocorre que no caso sob exame o paciente foi preso temporariamente no bojo de medida cautelar de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, que sabidamente tramita em segredo de Justiça, enquanto o sigilo for necessário para as investigações. Nesse passo, inviável a concessão da liminar em sede de plantão, porquanto não é possível aferir que se trata de medida que possa acarretar perecimento de direito caso não deferida, urgente ou de extrema gravidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos para o Relator Originário. 12 de fevereiro de 2021 23:47:54. Desembargador - Nome Relator